Tribunal: TJBA
Processo: 8011741-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011741-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDOMIRO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
USIVAL BOA MORTE RODRIGUES

AGRAVADO: MOISES DA COSTA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA PAULA OLIVEIRA DE MORAES, ANDRE LUIS FEDELI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de imissão na posse, deferiu a medida liminar para imitir os autores na posse de imóvel adquirido após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, em procedimento regido pela Lei nº 9.514/97. 2 - O recorrente sustenta a nulidade do procedimento extrajudicial, notadamente pela suposta ausência de notificação pessoal para purgação da mora, o que, segundo alega, invalidaria a consolidação da propriedade e os atos subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, previsto na Lei nº 9.514/97, notadamente quanto à validade da notificação para purgação da mora, e as consequências sobre o direito à imissão na posse dos terceiros adquirentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A certidão emitida por Escrevente Autorizado do Registro de Títulos e Documentos, que atesta a intimação pessoal do devedor e de seu cônjuge para purgar a mora, goza de fé pública e prevalece sobre a alegação de nulidade, caso não seja produzida prova robusta em contrário. 5 - Consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97, o direito de purgar a mora é extinto, remanescendo ao devedor apenas o direito de preferência na aquisição do imóvel até a realização do segundo leilão, conforme disposto no art. 27, § 2º-B, da mesma lei. 6 - Os adquirentes de boa-fé que registram a escritura de compra e venda na matrícula do imóvel possuem direito subjetivo à imissão liminar na posse, conforme expressa disposição do art. 30 da Lei nº 9.514/97. 7 - As questões de ordem social e de saúde familiar do devedor, embora sensíveis, não podem se sobrepor ao direito de propriedade legalmente constituído dos adquirentes, devendo ser observada a especialidade da legislação sobre alienação fiduciária.

IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/1997, arts. 26, 27 (§§ 2º-B e 5º) e 30. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.803.468/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2021; STJ, REsp 2.007.941/MG, Terceira Turma, j. 14.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8011741-12.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante
VALDOMIRO FERREIRA DOS SANTOS
e parte(s) Agravada(o)s
MOISES DA COSTA SILVA, TAITI ROSARIO SANTOS E RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da competente Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora, mantendo-se incólume a decisão vergastada em todos os seus termos